Tribunal: TJMT
Processo: 1019429-47.2023.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019429-47.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MATHEUS MONTEIRO LIMA DE MORAES TAVEIRA - CPF: 048.852.761-95 (RECORRENTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), MATHEUS MONTEIRO LIMA DE MORAES TAVEIRA - CPF: 048.852.761-95 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

DOIS RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECUPERAÇÃO DE CONTA. ENVIO DE CÓDIGO DE SEGURANÇA COM TEOR PEJORATIVO. “CRIA RUIM”. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA NÃO AFASTADA. DEVER DE INDENIZAR. CONFIGURADO.
QUANTUM
EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. APENAS O DA PARTE RECLAMADA-RECORRENTE PARCIALMENTE PROVIDO. DESPROVIDO O DA RECLAMANTE-RECORRENTE.

1. O envio do código de segurança “cria ruim” no e-mail da parte autora-recorrida restou incontroverso, sendo indiferente para o mérito o momento em que foi enviado.

2. Não subsiste a tese de que deve ser afastada a responsabilidade da instituição financeira com base na aleatoriedade na geração dos códigos de segurança, pois o banco possui plenas condições de construir seu algoritmo de tal forma a evitar a ocorrência de “coincidências” que possam causar abalo moral em seus consumidores.

3. Configurada a falha na prestação de serviço, resta caracterizado o dever de indenizar.

4. Redução do
quantum
indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade e em atenção à extensão do dano.

5. Recursos conhecidos, parcialmente provido o da reclamada-recorrente e desprovido o da autora-recorrente.

R E L A T Ó R I O

Dois Recursos Inominados interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais, a parte reclamante-recorrente pugna pela majoração dos danos morais.

Em suas razões recursais, a parte reclamada-recorrente alega que o código objeto da ação foi enviado meses antes da realização do procedimento cirúrgico da parte reclamante. Ainda, alega que a geração dos códigos é aleatória, não sendo possível o reconhecimento da responsabilidade do banco pela geração do código. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação por danos morais ou redução do
quantum
indenizatório.

Ambas as contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1019429-47.2023.8.11.0001

Polo Ativo

MATHEUS MONTEIRO LIMA DE MORAES TAVEIRA e outros

Polo Passivo

NU PAGAMENTOS S.A. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a responsabilidade da instituição financeira pelo código de verificação enviado para a parte autora.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC.

Consta na narrativa dos fatos iniciais que a parte autora-recorrida realizou procedimento cirúrgico e, durante o pós-operatório, encontrou dificuldades para fazer o reconhecimento facial e ingressar na plataforma do banco.

Ao entrar em contato com o suporte técnico da parte reclamada-recorrente, foi informado de que receberia um código via e-mail e que deveria anotá-lo em um papel e registrar uma
selfie
com o código a vista. Ocorre que, ao receber o referido código, verificou que se tratava de termo com teor pejorativo e racista, qual seja, “cria ruim”.

Em sua defesa, a instituição financeira alega que os códigos são gerados aleatoriamente e, por isso, não há como ser reconhecida a sua responsabilidade pela coincidência de ter sido gerado o código objeto da ação, não tendo incorrido em ato discriminatório e racista.

Em que pese a alegação de que o código foi enviado em data anterior ao procedimento cirúrgico realizado pela parte autora-recorrida, verifico que é irrelevante para o mérito, pois restou incontroverso o fato de que o código foi enviado ao e-mail do consumidor, sendo indiferente a data em que foi feito.

O fato é que a própria aleatoriedade na geração de códigos alegada pela parte reclamada-recorrente não é suficiente para afastar as alegações da parte autora, pois, mesmo que tenha sido uma coincidência, a instituição possui os meios necessários para fazer uma filtragem que impeça que seus consumidores recebam mensagens, comunicações e informações que possam ser vistos como ofensas difamatórias, por meio de listas restritivas de termos e expressões, por exemplo, técnica comumente utilizada no meio da programação.

Desse modo, no caso concreto, restou incontroverso que a parte autora-recorrida vivenciou situação de grave desrespeito perpetrado pela parte ré-recorrente, notadamente pelo que foi traçado na inicial, conclui-se que o banco foi incapaz de retirar a verossimilhança das alegações da parte autora e validade das provas acostadas à exordial, e, por essa razão, é que esta deverá indenizar por danos morais.

Além do mais, o profissionalismo, a diligência, a dignidade do consumidor, a lhaneza, a boa educação, a boa conduta e a moral são requisitos necessários no bom trato social, nas relações cotidianas e, principalmente, nas de natureza consumerista.

As agências reguladoras e os órgãos de proteção ao consumidor devem coibir essas situações.

Fica claro o déficit no algoritimo do banco. A instituição tem condições de prever esse tipo de ocorrência e se adaptar conforme a necessidade, o que não o fez.

Dessa maneira, verificada a existência do dano, do nexo de causalidade entre a conduta ilícita e o dano, e a culpa da parte reclamada-recorrente no evento danoso, surge o dever de indenizar, ou seja, a má prestação de serviço culmina, pois, com a sua responsabilidade pelos danos causados a parte autora-recorrida e, por conseguinte, com o seu dever de indenizar.

Logo, tenho que devida é a indenização à parte autora-recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que houve conduta injuriosa, no caso, pelo próprio sistema da parte reclamada-recorrente, o que gera desconforto, aflição e transtornos, tendo extensão suficiente para configurar o dano moral.

Reputa-se, assim, existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURA RECEBIDA COM ACRÉSCIMO DE EXPRESSÃO PEJORATIVA JUNTO AO NOME DO CONSUMIDOR – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA – FATURA ENVIADA AO CONSUMIDOR – NOME DO CONSUMIDOR ESCRITO NA FATURA ACOMPANHADO DE EXPRESSÃO PEJORATIVA – OFENSA À HONRA SUBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O recebimento de fatura pelo consumidor, na qual seu nome foi grafado acompanhado de expressão pejorativa, configura falha na prestação do serviço e enseja o reconhecimento de que o fato ultrapassa o mero aborrecimento, pois tem o condão de causar violação à honra subjetiva do consumidor, causando-lhe constrangimento e humilhação aptos a ensejar o pagamento de indenização por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de

cordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 1000777-72.2020.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Contudo, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Por consequência, o acolhimento parcial (minoração) do pleito recursal da ré-recorrente é diametralmente oposto ao recurso da parte autora-recorrente (majoração), o que importa seu total desprovimento.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao da parte ré-recorrente para reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantendo incólumes os demais termos da sentença recorrida. Por consequência,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte autora-recorrente.

Deixo de condenar a parte ré em custas e honorários advocatícios em razão do êxito recursal (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte autora-recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução por ser beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024